Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731983-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Vistos, O e. colegiado julgou o agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA, conforme o v. Acórdão no 1938183 (ID 66033056). O agravante peticiona e noticia a perda do objeto do recurso, com as seguintes razões: "1. Foi proferida decisão nos autos do processo no 0729825-30.2024.8.07.0003 que suspendeu o andamento dos autos em virtude do falecimento do representante legal da empresa ré, AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA. 2. Com o falecimento do representante legal, entendeu-se pela necessidade de suspensão do processo até a regularização da representação da empresa com a indicação dos herdeiros, razão pela qual, houve o cancelamento do leilão do imóvel objeto do presente agravo de instrumento." Nada a prover. A jurisdição desta Relatoria está exaurida com a publicação do v. Acórdão. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator